Tribunal: STF
Processo: ARE 1393991
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE INCENTIVO DE ARTICULADOR DA ATENÇÃO BÁSICA. INCORPORAÇÃO DOS DÉCIMOS. LEI ESTADUAL Nº 8.975/1994. DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega indevida a concessão dos décimos incorporados ao vencimento sobre 50% do Prêmio de Incentivo de Articulador da Atenção Básica. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, II, e 37, X e XIV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2º Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça Estadual manteve a sentença que condenou o Estado de São Paulo a conceder à autora os décimos incorporados em relação a 50% do Prêmio de Incentivo de Articulador da Atenção Básica, nos termos do art. 133 da Constituição do Estado, no percentual de 4/10 (quatro décimos). O acórdão está assim ementado:



    “Premio de incentivo – incorporação dos décimos referentes a 50% - aplicação do decidido no IRDR 0056229-24.2016.8.26.0000 – sentença mantida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 8.975/1994 e Decreto Estadual nº 41.794/1997), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTES FISCAIS DE RENDA. RESERVA DE COTAS. PRÊMIO DE INCENTIVO E APLICAÇÃO DE REDUTOR. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão recorrido e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares 567/1988, 779/1994 e 887/2000 e Decreto 48.407/2004 do Estado de São Paulo), o que inviabiliza o RE, tendo em vista que eventual ofensa seria indireta. Incide, no caso, a Súmula 280 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1191305 AgR-segundo, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.04.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE INCENTIVO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DAS FÉRIAS. LEI ESTADUAL N. 8.975/94. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 674810 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.03.2009).



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora